Tribunal: STF
Processo: RHC 258387
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Condenação penal com trânsito em julgado. Reconhecimento fotográfico. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Alegação de nulidades. Supressão de instância. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Circunstâncias e consequências do crime. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diogo Otávio Miranda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 983.123/MG (evento 24).



    O Recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal) (evento 4)



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de lastro probatório apto a sustentar a sentença condenatória. Alega a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, porquanto em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta a irregularidade da inversão do rito procedimental, bem como do indeferimento da oitiva de da testemunha. Ressalta a indevida exasperação da pena-base, com repercussão no regime prisional menos gravoso. Assevera a possibilidade de decote da majorante do emprego de arma de fogo. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente absolvição do Recorrente, e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional semiaberto (evento 61).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 23):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA INVALIDADE DA CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM HC ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA E REGIME PRISIONAL INADEQUADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A alegada ilegalidade da condenação, baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, já foi analisada anteriormente nos bojo de outro habeas corpus perante esta Corte. Trata-se, portanto, de mera reiteração de pedido anterior, o qual não deve ser conhecido, uma vez que o Tribunal, em regra, não funciona como instância revisora de suas próprias decisões. 



    2. "Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria do crime de tráfico, a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado, assim como no caso dos autos" (AgRg no HC n. 918.622/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). 



    3. Quanto às alegações de nulidade do processo com base na inversão do rito procedimental, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha e decota da qualificadora do emprego de arma de fogo, verifica-se que nenhum dos temas foram efetivamente debatidos pela Corte local no julgamento da revisão criminal ora impugnada, porquanto "foram novamente debatidas de forma exaustiva quando do julgamento do recurso de Apelação Criminal de nº 1.0043.16.003279.3.001". Ademais, trata-se de apelação criminal julgada há mais de 5 anos. 



    4. Com efeito, "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021). 



    5. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    4. Ademais, verifica-se que a alegação de desproporcionalidade da pena foi afastada, pois a pena-base foi fixada em nível apenas um pouco superior ao mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. O regime inicial fechado, por sua vez, foi mantido pelo Tribunal estadual, em conformidade com a pena imposta, que supera os 8 anos de reclusão, não havendo justificativa para sua redução. Ausência de demonstração de flagrante ilegalidade. 



    5. Agravo regimental não provido. ”



    De início, observo que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado. 



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De outro lado, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, à seguinte consideração:



    “No caso, como apontou a decisão agravada, a matéria referente à suposta ilegalidade da condenação do agravante, pois supostamente baseada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico nulo, em descompasso com o procedimento do art. 226 do CPP, já foi anteriormente submetida ao crivo desta Corte Superior, no bojo do HC n. 662.721/MG. Portanto, tratando-se o pedido de mera reiteração de anterior, não deve ser conhecido, porque o Tribunal, em regra, não funciona como instância revisora de suas próprias decisões. 



    De fato, Já tendo sido a matéria devidamente analisada em prévia impetração, não há como se conhecer do mesmo pleito para esta mesma pessoa, apenas porque formulado por outro advogado (AgRg no HC n. 677.795/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 



    Ademais, ressalta-se que, Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria do crime de tráfico, a pretensão de absolvição por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado, assim como no caso dos autos (AgRg no HC n. 918.622/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).”. (destaquei).



    Nesse contexto e conforme consignado no julgamento do RHC 247.900/MG, de minha relatoria, com trânsito em julgado em 25.10.2024, o qual coincide com o objeto do presente writ, nesse ponto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); “O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado” (RHC 217.453-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023); “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022). 



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).



    Ademais, quanto às teses defensivas de irregularidade da inversão do rito procedimental, bem como do indeferimento da oitiva de testemunha e decote da qualificadora do emprego de arma de fogo, o acórdão recorrido reputou que:



    “Noutro giro, em relação às alegações de nulidade do processo com base na inversão do rito procedimental, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha e decota da qualificadora do emprego de arma de fogo, concluiu-se que nenhum dos temas ora arguidos foram efetivamente debatidos pela Corte local no julgamento da revisão criminal ora impugnada, porquanto "foram novamente debatidas de forma exaustiva quando do julgamento do recurso de Apelação Criminal de n. 1.0043.16.003279.3.001" (e-STJ fl. 30). Com efeito, a apelação criminal foi julgada há mais de 5 (cinco) anos.



    Nesse panorama, acertadamente consignou a Corte local que, "Como cediço, a revisão criminal não é uma segunda apelação, apenas sendo admitida quando presente pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos do art.621 do CPP" (e-STJ fl. 34).



    Na linha da conclusão lançada pela Corte local, ressalta-se que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos.” (evento 24, fls. 4-5).



    Nesse prisma, constata-se que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    Por fim, no tocante às teses remanescentes de redução da pena-base com repercussão no regime prisional menos gravoso, ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, assentou que :



    “(...) no que toca às alegações de desproporcionalidade da pena e possibilidade de regime semiaberto, verifica-se que os temas foram devidamente afastados pela Corte local, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 24): Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de redução da pena-base. Isso porque, conforme se extrai da sentença e do acórdão, o d. Magistrado Sentenciante fixou a pena-base em patamar apenas um pouco superior ao mínimo cominado no tipo penal no qual incorreu o recorrente, em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, considerando como desabonadoras 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do delito. Assim, inequivocamente ficaram impostas as sanções muito mais próximas dos mínimos do que dos máximos legais. Saliente-se, ademais, que a sanção imposta restou exaustivamente debatida na sentença e no apelo interposto, inexistindo qualquer erro ou injustiça em sua fixação. Assim sendo, não há como acolher o pedido de revisão formulado. Por fim, no tocante ao regime prisional, incabível o seu abrandamento, considerando o quantum da pena concretizado. 



    Nesse cenário, não verificada a alegada desproporcionalidade na pena-base, fica mantido o regime inicial fechado, diante da pena imposta, superior a 8 anos de reclusão (art. 33, § 2º, a, do CP). 



    Assim, verifica-se que o presente agravo regimental limita-se à reiteração das teses anteriormente expostas, não logrando trazer novos elementos aptos a modificar o entendimento estampado na decisão agravada, a qual se mostra em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, de modo que há razão para modificá-la.”.



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias e as consequências do crime - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu, porquanto conforme assinalado pelo magistrado de primeiro grau e confirmado em sede de apelação, “as consequências do crime foram graves, posto que a vítima sofreu prejuízos que não foram reparados, já que o veículo foi devolvido totalmente destruído e o mesmo não tinha seguro. Naturalmente, até para individualização da pena, um crime cujo produto foi recuperado, não trazendo prejuízos à vítima, deve ser apenado de forma mais branda que o crime que trouxe danos à vítima, como acontece no caso concreto. As circunstâncias do crime também devem ser analisadas de forma desfavoráveis, posto que os Agentes, na execução, agrediram a vitima idosa, fato desnecessário para consumar a empreita criminosa, extrapolando-se, portanto, o necessário para o iter criminis. (...). Por conseguinte, havendo 2 (duas circunstâncias desfavoráveis, entendo que a pena base deve ficar acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor mínimo legal.” (destaquei) (evento 7, fls. 17-9).



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime tipificado no art. 157 do CP foi fixada em 05 anos e 08 meses de reclusão, portanto, 01 ano e 08 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 6 anos, entre as penas mínima (04 anos) e máxima (10 anos) abstratamente cominadas ao delito mencionado e ainda, consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível o abrandamento do regime de pena, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente